Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIRO. PATRIMÔNIO PESSOAL. ART. 1.792 DO CC. LIMITE DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções de título extrajudicial. O art. 917 do Código de Processo Civil – CPC estabelece as matérias que podem ser alegadas em sede de embargos, são elas: “I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.”.

2. Os embargantes pretendem resguardar o seu patrimônio pessoal em caso de eventual constrição, nos termos do art. 1.792 do Código Civil – CC, o qual dispõe que: “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”. Todavia, os embargos à execução são via inadequada para postular tal pedido, haja vista que não configura uma das hipóteses do art. 917 do CPC e nem há ordem de penhora de bens pessoais dos embargantes. Precedente do TJDFT.

3. A alegação de que os herdeiros respondem até o limite da herança não tem o condão de desconstituir o contrato anteriormente celebrado, até mesmo porque há outros executados no polo passivo da demanda que respondem pelo valor integral da dívida. Dessa forma, a alegação deve se restringir a eventual ato executório que ultrapasse o valor da herança com a consequente interposição de impugnação à penhora.

4. Recurso conhecido e não provido.